Tribunal: TJSP
Processo: 1002027-89.2016.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000735781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002027-89.2016.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante MUNICIPIO
DE ITUVERAVA, é apelado MARAJOARA AUTO POSTO ITUVERAVA LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 47.270
APELAÇÃO CÍVEL no 1002027-89.2016.8.26.0288
No 1a Instância: 1002027-89.2016.8.26.0288
COMARCA: ITUVERAVA 2a VARA
APELANTE: MUNICIPIO DE ITUVERAVA
APELADO: MARAJOARA AUTO POSTO ITUVERAVA LTDA
INTERESSADOS: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, USMAR DE PAULA JUNIOR,
ADEMAR DE PAULA FREITAS JÚNIOR E IGOR TEIXEIRA MOREIRA
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Cobrança - Entidade conveniada que recebe valores da
Prefeitura mediante convênio- Lei Municipal autorizando o
convênio
e
repasse
–
Extinção
da
conveniada
-
Reconhecimento
do
débito
e
do
não
pagamento
–
Responsabilidade dos Diretores admitida – Responsabilidade
subsidiária da Prefeitura Municipal mantida - Apelo não
acolhido.
Ao relatório de fls. 251, é acrescentado que houve o envio dos autos para
esta subsecção e posterior distribuição a esta Câmara.
Este é o relatório.
O autor, Marajoara Auto Posto de Ituverava Ltda., ajuizou a presente
ação afirmando, em síntese, ter fornecido combustível, em diversas oportunidades, para
SOS Serviços de Obras Sociais os quais não foram pagos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ressalta a requerida que presta serviços para a Prefeitura Municipal de
Ituverava, obedecendo as ordens advindas da Secretária da Saúde e que há o débito não
saldado por falta de meios.
A sentença, em virtude da extinção da ré, reconheceu a reponsabilidade
pelo pagamento de Usmar de Paula Júnior (Presidente) e Igor Teixeira Moreira (Diretor
Tesoureiro) e, de forma subsidiária, da Prefeitura Municipal de Ituverava.
O apelo da Municipalidade é no sentido de ver admitido que não possui
qualquer responsabilidade.
A dívida é confessada. O inadimplemento também o é. Resta, assim, tão
somente, estipular quem são os devedores.
De pronto, é patente que os Diretores devem responder pelo débito, de
forma principal.
A responsabilidade subsidiária é admitida. A Lei municipal 4.212
autoriza a Prefeitura a celebrar convênio com a ré e estabelece o repasse de verba.
Desta maneira, fica patente que a requerida recebia subvenção da
Municipalidade, atuando em serviço da saúde sob a orientação da Secretária
competente. Constata-se, assim liame, entre a ré e a Prefeitura, pois o serviço prestado
era determinado pela Administração.
Estas circunstâncias possibilitam estabelecer a responsabilidade
subsidiária. Esta aceitação não sofre influência do processo licitatório para fornecimento
de combustível à Municipalidade, são fatos distintos.
A responsabilidade subsidiária advém da lei e do convênio firmado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Administração. Há nos autos fls. 192 - ata da assembleia da ré em que há menção de
que seria extinto o convênio.
Todavia, não foi provado o rompimento. Em se tratando de prova que
somente à Prefeitura interessa, deve ser admitido que ele não foi efetuado.
Em suma, deve ser mantida a sentença.
Os requeridos arcam com as custas, despesas processuais e honorário de
Advogado fixado em R$ 1.500,00
Isto posto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator